Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-11.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004707-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ARGUIÇÃO E VERIFICAÇÃO DO IMPLEMENTO – QUESTÃO PRECLUSA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A matéria já se encontra sob o manto da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 e 505 do Código de Processo Civil, visto que as cessões de crédito foram julgadas procedentes nas respectivas habilitações de crédito, com o devido trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Recuperação Judicial nº 1030060-49.2020.8.11.0003,
rejeitou

os Embargos de

Declaração que pugnava pelo esclarecimento quanto ao implemento das condições suspensivas previstas nas cessões de crédito dos credores Geraldo Antonio Delai, Juliano Costa Garruti e Euclásio Garruti, na Recuperação Judicial.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que:

- o Juízo singular entendeu que
(i)
as cessões de crédito noticiadas seriam regulares e;
(ii
) é indiferente saber se as condições suspensivas a que foram submetidas as cessões de crédito foram implementadas;

- a decisão vergastada está equivocada, pois é
conditio sine qua non
saber quais seriam as condições e se elas foram de fato implementadas ou não, na medida em que o artigo 121 do Código Civil;

- se a condição (entrega da soja) não se implementou, as cessões de crédito estão tolhidas dos efeitos que delas se esperam, ou seja, tanto no que tange ao recebimento do crédito nelas consubstanciado, quanto em relação ao direito a voto no âmbito da deliberação assemblear;

- a cessão de crédito de geraldo Antonio Delai (doc. 8), visto que as disposições contratuais se repetem nas cessões relativas a Juliano Costa Garruti (doc. 9) e Euclásio Garruti (doc. 10), e que as partes estipularam no bojo das cláusulas 2ª e 3ª dos respectivos termos de cessão de crédito, condições suspensivas;

- até que se comprove o efetivo implemento da condição suspensiva por cada um dos Cessionários, “a presente cessão não produzirá qualquer efeito jurídico” (Cláusula 2ª, §1º), sendo certo que, apenas após a demonstração de entrega das sacas de soja nas quantidades acordadas em cada uma das cessões é que “o CESSIONÁRIO passará a ser titular dos créditos a receber [...] devendo assumir a posição do credor na Recuperação Judicial” (Cláusula 3ª);

- os esclarecimentos relativos ao implemento das condições suspensivas que subordinam os efeitos das cessões de crédito celebradas são indispensáveis para que se possa constatar se devem ou não permanecer arrolados no quadro de credores da recuperação judicial, posto que, se não houve a implementação da condição suspensiva, não poderão os supostos Cessionários ser reconhecidos como credores e, nem tampouco, deliberar no âmbito de qualquer AGC, sob risco de evidente afronta a toda a coletividade de credores.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para:
a-)
que o Administrador Judicial seja intimado a prestar os esclarecimentos se as condições suspensivas a que foram submetidas as cessões de crédito foram implementadas ou não;
b-)
na Assembleia Geral de Credores que será realizada no dia 22.03.2023, o Administrador Judicial colha os votos da coletividade de credores em dois cenários:
1º)
considerando os créditos dos três Cessionários, conforme a segunda lista de credores apresentada pelo Auxiliar do Juízo
a quo
e;
2º)
desconsiderando os créditos dos três Cessionários, inclusive para fins de efetivo cômputo de votos, ante à inexistência de explicações relativas ao implemento das condições suspensivas, evitando-se, portanto, qualquer arguição posterior de nulidade do ato assemblear.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se o efeito ativo deferido.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 168159162. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 165945689, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, a toda evidência o maior interessado em saber se as condições suspensivas dos contrato de cessão de crédito foram ou não implementadas, é o Recuperando ANTONIO FERNANDES DE MELLO e, até aqui, não houve qualquer irresignação de sua parte, situação que, inclusive seria apontada pelo Administração Judicial quando da análise inicial sobre todos os créditos inadimplidos existentes no bojo desta Recuperação.

Além disso, o assunto aparenta estar precluso, na medida que o Juízo singular fundamentou o seguinte:

(...) Registro, mais uma vez:

- A inclusão do crédito de Geraldo Antônio Delai tem origem, além da c
essão de crédito, na sentença de mérito proferida por este Juízo na Habilitação de Crédito nº 1012527- 43.2021.811.0003
;

- A inclusão do crédito de Juliano Costa Garruti tem origem, além da
cessão de crédito, na sentença de mérito proferida por este Juízo na Habilitação de Crédito nº 1012528- 28.2021.811.0003
; e

- A inclusão do crédito de Euclásio Garruti Junior tem origem, além da
cessão de crédito, na sentença de mérito proferida na Habilitação de Crédito º 10525-73.2021.811.0003
.

Constata-se, dessa maneira, que o crédito já foi analisado nos processos acima relacionados, não comporta reanálise.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023